Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706203-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNANE MIGUEL BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco dias) para melhor instruir o feito, com a juntada da (s) decisão (ões) impugnada (s), da data da prisão preventiva, bem como de outras peças e documentos que entender necessários para a apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2020 15:25:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator